Tribunal: CARF
Processo: 15983.720133/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA.
É causa de exclusão de ofício do regime de tributação simplificado a não escrituração do livro caixa nem dos livros contábeis capazes de revelar a integralidade da movimentação financeira, inclusive a bancária.
LIVRO CAIXA. RECONSTITUIÇÃO.
Rejeita-se o livro caixa reconstituído antes mesmo do ato de exclusão, se a sua escrituração não reflete a totalidade da movimentação financeira do contribuinte, inclusive a bancária.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PROCEDIMENTO FISCAL. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO.
EFEITOS.
A retificação da declaração feita após o início do procedimento fiscal, ainda que seja para aumentar o valor dos débitos, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
AÇÃO FISCAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELAMENTO.
EFEITOS.
É materialmente ineficaz o parcelamento de débitos efetuado no curso do procedimento de fiscalização.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EFEITOS.
O pedido de parcelamento efetuado no curso do procedimento fiscal importa reconhecimento da dívida em relação aos valores confessados, sendo passíveis de cobrança imediata com base no lançamento de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720133/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.707 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
SIMONE YAMAMURA MENDES SANCHES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA.
É causa de exclusão de ofício do regime de tributação simplificado a não
escrituração do livro caixa nem dos livros contábeis capazes de revelar a
integralidade da movimentação financeira, inclusive a bancária.
LIVRO CAIXA. RECONSTITUIÇÃO.
Rejeita-se o livro caixa reconstituído antes mesmo do ato de exclusão, se a sua
escrituração não reflete a totalidade da movimentação financeira do
contribuinte, inclusive a bancária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PROCEDIMENTO FISCAL. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO.
EFEITOS.
A retificação da declaração feita após o início do procedimento fiscal, ainda
que seja para aumentar o valor dos débitos, não produz quaisquer efeitos sobre
o lançamento de ofício.
AÇÃO FISCAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELAMENTO.
EFEITOS.
É materialmente ineficaz o parcelamento de débitos efetuado no curso do
procedimento de fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EFEITOS.
O pedido de parcelamento efetuado no curso do procedimento fiscal importa
reconhecimento da dívida em relação aos valores confessados, sendo passíveis
de cobrança imediata com base no lançamento de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720133/2014-61
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720133/2014-61

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 5a Turma da
DRJ/FO (Acórdão 08-39.842, fls. 723 e ss.) que julgou improcedente a impugnação apresentada
pela ora recorrente.
1.1
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Trata-se de Ação Fiscal, motivada por "SELEÇÃO INTERNA", a fim de se
verificar, conforme
análise preliminar constante do dossiê,
incompatibilidade dos
Dispêndios/repasses recebidos com cartão de crédito declarados em DECRED por Instituições
Financeiras, com a Receita Bruta declarada na DASN/2011, ano-calendário de 2010.
O contribuinte, em atendimento aos termos recebidos, encaminha parte dos
documentos através de Ofício datado em 01/10/2013 e solicita, neste e em outro Ofício datado
em 28/11/2013, "prorrogação de prazo para entrega da documentação faltante exigida...", sendo
que não houve, após esta data, a entrega de nenhum outro documento, além dos seguintes:
- Ficha Cadastral da Junta Comercial do Estado de São Paulo
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720133/2014-61

- Livro de Registro de Entradas
- Livro de Registro de Saídas
- Notas Fiscais de Saída
Da análise dos documentos enviados pelo contribuinte, verificou-se que os Livros
de Entradas e Saídas e as Notas Fiscais de Saída constam com os seguintes valores:

A Receita Bruta declarada na DASN foi de R$ 514.797,72. Relata a Autoridade
que a contribuinte tentou retificar em 29/01/2014, mas não foi recepcionada devido à ação fiscal
em curso. Assim, considerou-se a DASN original:

Após emitir RMFs, as Instituições Financeiras informam os valores referentes às
"Operações com Cartão de Crédito ocorridas em 2010":
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720133/2014-61

Constatou-se então a ocorrência de Receitas Auferidas que não foram
contabilizados nos Livros Contábeis/Fiscais nem declaradas na respectiva DASN/2011.

Realça a Autoridade Fiscal que “as Notas Fiscais Emitidas apresentadas pelo
contribuinte, quando do atendimento aos Termos de Início e de Reintimação Fiscal, somam
apenas o valor total de R$ 94.745,25” no AC 2010.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720133/2014-61

Verifica-se grande incompatibilidade entre o valor total das notas fiscais emitidas
(R$ 94.745,25) com o valor da Receita Bruta Apurada por esta fiscalização, de R$ 2.283.235,69,
valor que foi lançado pelo contribuinte no Livro Caixa refeito a partir das informações obtidas
pelo mesmo junto a esta fiscalização.
Salienta a Autoridade que nenhuma das Notas Fiscais Emitidas e apresentadas
para a fiscalização foi lançada no Livro Caixa refeito.
Em 13/11/2014, solicitou-se ao contribuinte a Escrituração Contábil/fiscal dos
lançamentos efetuados em 2010 para apuração de Lucro com base no Lucro Real (ou
Presumido).
Diante de todo o exposto, considerando o não reconhecimento do Livro Caixa
apresentado, por ter sido o mesmo elaborado extemporaneamente e por não retratar fielmente
todos os lançamentos ocorridos no AC 2010, tendo em vista que o contribuinte não apresentou
novos elementos para elaboração do Auto de Infração com base no Lucro Real ou Presumido, a
Autoridade Fiscal lavrou o auto com base no Lucro Arbitrado.
Apurou as receitas omitidas com base no Lucro Arbitrado, deduzindo os valores
recolhidos dos tributos federais:

1.2
DO RELATÓRIO DA DECISÃO RECORRIDA (E-FLS. 724 E SS.)
Trata-se de impugnação a lançamentos tributários do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ (fls 3/16) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls
17/27), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-Cofins (fls 28/33) e
da Contribuição para o PIS/Pasep (fls 34/39), com fatos geradores ocorridos no ano de
2010, perfazendo o crédito tributário no montante de R$ 285.684,57, já computados os
juros moratórios e a multa de ofício (75%).
Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/STS no 42, de 2014, que tramita no processo
administrativo no 15983.720132/2014-16, excluiu o contribuinte do Simples Nacional
com efeito a partir de 1o de janeiro de 2010, a se estender pelos três anos-calendário
subsequentes, haja vista não haver escriturado o livro caixa que permitisse a
identificação de sua movimentação financeira, inclusive a bancária (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 29, inc. VIII).
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720133/2014-61

A ação fiscal, deflagrada em face do contribuinte em 31.05.2013, foi motivada pela
incompatibilidade entre os repasses recebidos das operadoras de cartão de crédito,
conforme Decred apresentadas, e a receita bruta declarada na DASN/2011.
De acordo com a descrição dos fatos contida nos Autos de Infração e no Termo de
Verificação Fiscal (fls 40/50), o contribuinte incorreu na infração de omissão de receita
da atividade de revenda de mercadorias, apurada a partir da movimentação das vendas
informadas por operadoras de cartão de crédito (Cielo, Redecard e Bankpar). As
informações foram prestadas mediante a emissão de Requisição de Movimentação
Financeira (RMF), ante a falta de colaboração do contribuinte e a presença de indícios
de utilização de interposta pessoa.
De posse dos dados, a autoridade fiscal constatou a ocorrência de receitas auferidas,
discriminadas por nota fiscal (fls 47/50), que não foram contabilizados nos livros
contábeis/fiscais nem declaradas na respectiva DASN/2011, conforme demonstrado no
quadro abaixo:

A apuração do IRPJ e da CSLL observou o regime do lucro arbitrado, considerando o
não reconhecimento do livro caixa apresentado, que não refletia a integral
movimentação financeira do contribuinte, inclusive a bancária (art. 530, II, do RIR/99).
A autoridade fiscal assinala que todos os valores espontaneamente recolhidos dos
tributos foram descontados do crédito tributário apurado, lançando-se de ofício apenas a
diferença sem pagamento.
Cientificado pessoalmente da pretensão fiscal em 28.11.2014 (fl 659), o contribuinte
apresentou impugnatória em 29.12.2014 (fls 669/675), na qual requer a proclamação da
improcedência dos lançamentos tributários, com base nos seguintes argumentos:
(i) Antes mesmo da exclusão, no dia 20.10.2014, o contribuinte entregou à
autoridade fiscal o livro caixa recuperado, com a sua integral movimentação
financeira, já que o original, em papel, extraviara-se e não foi possível sua pronta
reconstituição a partir dos dados mantidos em computador, devido à corrupção no
seu disco rígido (fls 509/648);
(ii) Em 29.01.2014, retificou a DASN e os débitos nela declarados não foram
levados em conta pela fiscalização (fls 685/700); em 14.08.2014, parcelou os
débitos então declarados, que passaram a constar do sistema de conta corrente da
RFB, os quais igualmente não foram considerados pela fiscalização na dedução dos
débitos a serem lançados (fls 701/703); os débitos assim declarados e parcelados
devem ser aceitos como espontaneamente informados, por razões de equidade; com
efeito, tais providências foram adotadas antes do Comunicado 1/2013 do Sistema
Alerta, que, em casos semelhantes, facultou aos contribuintes a autorregularização
mediante a retificação da DASN e o parcelamento dos débitos declarados (fl 680),
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720133/2014-61

para que se pudesse evitar o procedimento de fiscalização; alude que essa
espontaneidade foi caracterizada para uma empresa da mãe do contribuinte, em
que a RFB encaminhou aviso de cobrança e ato declaratório executivo com o
propósito de que efetuasse o pagamento ou o parcelamento dos débitos oriundos
das retificações feitas de maneira espontânea (fls 681/683).
É o relatório.

1.3
DO RECURSO VOLUNTÁRIO (E-FLS. 754 E SS.)
1.3.1
PRELIMINAR
1.) O Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional DRF/STS n° 42 de 6/11/2014,
nos termos das normas legais, foi de natureza provisória, pois encontra-se pendente de
decisão por força de Recurso interposto junto ao CARF Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, através do processo n° 15983.720132/2014-16.
2.) A decisão sobre os Autos de Infrações que agasalham o processo mencionado acima,
deverão aguardar a decisão final administrativa do processo de exclusão, impedindo
quaisquer cobranças ou mesmo a exigibilidade de eventuais créditos tributários.
3.) As vendas de mercadorias foram devidamente escrituradas no Livro Caixa, e para
comprovar essa assertiva, elaborou Demonstrativo Extraído do Livro Caixa, onde
constam diariamente as VENDAS DE MERCADORIA efetuadas pela Matriz e Filial,
comprovando de maneira implícita que jamais poderia obter informalmente da
fiscalização as vendas tão bem detalhadas diariamente, até porque não existe no
presente processo, por parte da Receita Federal esse detalhamento diário.
4.) Data vênia é totalmente inadmissível o desmembramento dos créditos tributários em
autos apartados concretizado no processo n° 10845.725.244/2017-77, pelas seguintes
razões:-
a) Por ser a Exclusão de Natureza provisória nos termos das normas que regem a
matéria, posto estar pendente de decisão do CARF Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em virtude de Recurso interposto no processo n°
15983.720132/2014-16. [julgado nesta sessão de julgamento]
b) Os créditos tributários oriundos dos Autos de Infrações que se encontram
agasalhados neste processo (15983-720133/2014-61), que parcialmente foram
desmembrados, referem-se ao IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, como fez constar o
ilustre relator do Acórdão ora questionado, no primeiro parágrafo de seu relatório
(fls. 724). A seguir as folhas 725, afirma que "A apuração do IRPJ e da CSLL
observou o regime do lucro arbitrado...".
c) Foi omisso em seu relatório quanto à COFINS e o PIS, pois se refere à tributação
reflexa.
d) Jamais em sua impugnação questionou a validade da lavratura dos Autos de
Infrações, por ter feito impugnação ao ato de Exclusão do Simples Nacional, ao
contrário do que relator fez constar no primeiro parágrafo do seu voto (fls 726). É
de seu conhecimento e respeita os termos da Súmula CARF n° 77.
e) O que ficou demonstrado em sua preliminar é que o mesmo tem o caráter de
Decisão provisória, ao que parece data vênia o ilustre relator assim não entendeu.
f) Verifica-se na planilha existente nesse Acórdão, especificamente na coluna 3 com
o título IRPJ PAGO, ou CSLL PAGA, ou COFINS PAGA e ainda PIS/PASEP PAGO
as folhas 727 a 728 [QUADROS DO VOTO CONDUTOR], ter havido pagamento
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720133/2014-61

desses tributos, uma vez que pesquisados em todos os pagamentos através do sítio
da Receita Federal, nada foi encontrado que desse suporte a essa afirmação.
g) Finalmente é insuportável sustentar esse desmembramento posto que os tributos
desmembrados e ainda os não desmembrados são oriundos do regime de lucro
arbitrado.
h) Assim dever-se-á afastar parcialmente desse respeitável Acórdão o item 4 do
Relatório (fls 729), o texto "Pelo exposto, voto por considerar não impugnados os
tributos discriminados na coluna "4" das tabelas acima, que devem ser objeto de
cobrança imediata em autos apartados..."
i) Finalmente não consta das ementas do r. Acórdão essa decisão de apartamento e
exigibilidade do crédito tributário que constou nesse item 4 do r. Relatório.
5.) Por fim todo o crédito tributário a que se refere o presente processo, deve aguardar a
decisão final do Recurso interposto contra a Exclusão da contribuinte do Simples
Nacional formulado no processo n° 15983.720132/2014-16.
1.3.2
NO MÉRITO
6.) Colhe-se de todo esse procedimento fiscal que o impugnante não possuía Livro
Caixa, culminando segundo consta com o enquadramento que ensejaria a sua exclusão
do Simples Nacional a partir de 01/01/2010.
7.) O Livro Caixa em papel por ocasião do início da fiscalização encontrava-se
extraviado, porém procurou recuperar os seus dados no computador, quando teve a
ingrata surpresa de saber que o HD havia sido corrompido e os dados existentes não
poderiam ser recuperados.
8.) Com a ajuda de técnico especialmente contratado, conseguiu recuperar todos os
dados do Livro Caixa, culminando com a feitura e impressão na totalidade do Livro
Caixa, que abriga e espelha toda a movimentação financeira e as bancárias e de cartões
de crédito, que foi juntado pelo Senhor Fiscal às fls.509 a 648.
9.) A esses fatos a fiscalização tem conhecimento de que o verdadeiro Livro Caixa foi
extraviado e que estava sendo feito todos os esforços no sentido de restaurar na integra
com a escrituração da movimentação financeira e bancária da empresa.
10.) Não é verdade que a contribuinte tenha informado "o impugnante não possuía
Livro Caixa...”, como afirmou o Sr. Fiscal no Item 12 fls.43.
11.) O Livro Caixa não foi refeito mais sim recuperado do que já existia, contrariamente
do que diz o ilustre Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no final do item 14 do
Termo de Verificação Fiscal fls. 44.
12.) Esse livro Caixa retrata fielmente toda a movimentação da empresa, tanto que os
valores lançados coincidem a título de Receita de Venda de Mercadorias, com os
valores apurados pela fiscalização, mais uma vez contrariamente ao que afirmou no
item 18 fls. 44.
13.) A contribuinte acredita fielmente que a Exclusão do Simples Nacional deverá ser
declarada nula pelo CARF, processo 15983.720132/2014-16.
14.) Com a apresentação da DASN retificadora em data de 29/01/2014, os valores
devidos a título do simples nacional, passaram a constar da Conta Corrente no sitio da
Receita Federal. Os saldos devedores que constam dessa conta corrente foram objeto de
parcelamento através de pedido formulado em 24/04/2014 e consolidado em data de
23/10/2014 e suas parcelas até a presente data encontram-se devidamente quitadas. Em
resumo nada é devido a título de Simples Nacional referente ao ano de 2010 e seguintes.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720133/2014-61

1.3.3
DO PEDIDO
Diante de tudo que foi exposto e provado REQUER:-
a) Inicialmente, apreciação e julgamento da preliminar arguida.
b) No exame do mérito e da robustez das provas trazidas e juntadas a presente
impugnação, requer dos ínclitos julgadores o acolhimento da presente impugnação,
DECRETANDO a total IMPROCEDÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ora
questionados.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A recorrente alega que “todo o crédito tributário a que se refere o presente
processo, deve aguardar a decisão final do Recurso interposto contra a Exclusão da
contribuinte do Simples Nacional formulado no processo n° 15983.720132/2014-16”.
O processo supracitado foi objeto de julgamento anterior nesta mesma sessão de
julgamento.
O recorrente não apresentou razões que possam infirmar o que foi decidido em
primeira instância. Desse modo, transcrevo abaixo o voto condutor da decisão recorrida, a qual
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
1.4
DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA (E-FLS. 726 E SS.)
Cumpre inicialmente observar, ante questão preliminar suscitada, que a inconformidade
manifestada contra o processo de exclusão do Simples Nacional não obsta a lavratura
dos autos de infração relativos aos tributos exigidos na forma especificada, conforme
Súmula CARF no 77, verbis: “A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
No mérito, a impugnação é improcedente.
O interessado aduz duas prejudiciais contra os lançamentos, que, acolhida uma delas,
poderão conduzir o julgamento no sentido da invalidação dos atos. A primeira observa
que a recuperação do livro caixa que havia sido extraviado se deu antes mesmo do ato
de exclusão, tendo sido entregue à autoridade fiscal no dia 20 de outubro de 2014. Com
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720133/2014-61

isso, carente de motivação se revelaria o ato de exclusão e, por conseguinte, inválidos
seriam os lançamentos dos tributos na forma específica.
Essa matéria foi adequadamente examinada na decisão desta DRJ no processo de
exclusão que tramita no processo administrativo no 15983.720132/2014-16, tendo sido
assim solucionada:
Entretanto, a autoridade fiscal, que formulou a representação de exclusão,
desqualificou o livro entregue, por não refletir a movimentação financeira e
bancária do contribuinte por completo. Nesses termos, assevera que os valores
lançados no livro caixa representam aqueles recebidos por meio de cartão de
crédito ou de débito, estando, portanto, excluídos os valores recebidos em dinheiro
ou cheque. (Acórdão DRJ/FOR no 08-36.908, de 18 de agosto de 2016)
A segunda objeção invoca a espontaneidade do contribuinte para declarar e parcelar os
débitos após iniciada a fiscalização, havendo, pois, de serem descontados dos débitos
objeto de lançamento de ofício. A espontaneidade estaria caracterizada na medida que,
em casos semelhantes, a RFB facultou a diversos contribuintes declarar e parcelar
débitos fiscais, ante inconsistências detectadas entre a receita declarada pelo
contribuinte e a movimentação das vendas informadas pelas operadoras de cartão de
crédito e débito (Decred).
Em primeiro lugar, a comunicação feita a contribuintes outros visando a regularização
das inconsistências apontadas não o beneficia. Se ela o contemplasse, deveria ter
demonstrado que providências foram adotadas no sentido de solucioná-las.
Em segundo lugar, o contribuinte já se encontrava sob fiscalização quando intentou
declarar um pouco mais de sua receita omitida, que, vale observar, não compreendeu
integralmente aquela apurada pela fiscalização. Nessa circunstância, a pretensão do
defendente encontra obstáculo legal intransponível (art. 138 do CTN; art. 7o, §1o, do
Decreto no 70.235, de 1972), o qual mereceu, inclusive, sumulação pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), verbis:
Súmula CARF n° 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Com efeito, o procedimento fiscal em face do contribuinte teve início com a lavratura
do termo correspondente em 28.05.2013, cientificado ao fiscalizado em 31.05.2013 (fls
80/82), enquanto que a retificação da declaração, para aumentar os valores dos débitos,
foi feita em 29.01.2014, ou seja, em pleno curso da ação fiscal. O mesmo se pode dizer
acerca do parcelamento dos débitos intentado em 24.04.2014. Nesse caso, a resposta da
lei é a de inadmitir a retificação e, por conseguinte, o parcelamento. Afinal de contas,
uma vez iniciada a fiscalização, a constituição do crédito tributário se dá no âmbito do
procedimento de ofício, a consumar-se mediante a lavratura do auto de infração, já que
materialmente ineficaz a formalização da exigência por parte do contribuinte, seja
mediante declaração, seja mediante confissão de dívida pelo parcelamento.
Nesse sentido, a autoridade fiscal já havia se pronunciado no TVF:
Observou-se, ainda, que o contribuinte retificou a DASN/2011, tendo sido a mesma
transmitida em 29/01/2014, mas ainda com valores incorretos e insuficientes da
Renda Bruta, sendo que esta Declaração não foi recepcionada sistemas da Receita
Federal do Brasil, relativamente ao SIMPLES NACIONAL, por estar o contribuinte
sob Ação Fiscal e. também por esta razão, não será a mesma considerada na
presente Auditoria. Sendo assim, os valores de Receita Bruta declarados na
DASN/2011 (original), ano-calendário 2010 (...)
3. Entretanto, a declaração e a confissão não estão integralmente privadas de efeitos (no
caso, processuais). Os débitos declarados e confessados importam reconhecimento em
parte da pretensão fiscal veiculada no auto de infração, já que correspondem à matéria
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720133/2014-61

não impugnada, conforme previsto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972. Em vista
disso, os débitos dos tributos correspondentes aos declarados e confessados encontram-
se em cobrança final e devem ser exigidos imediatamente com base no lançamento de
ofício, conforme demonstrativos abaixo:
IRPJ

CSLL

Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720133/2014-61

COFINS

PIS

4. Pelo exposto, voto por considerar não impugnados os tributos discriminados na
coluna “4” das tabelas acima, que devem ser objeto de cobrança imediata em autos
apartados, e por considerar improcedente a impugnação, mantendo nestes autos os
tributos relacionados na coluna “5” das tabelas, a serem acrescidos da multa de ofício e
dos juros Selic.

1.5
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A interessada aduz em sua defesa exordial:
17.) No item 19 do Termo de Verificação Fiscal às fls. 45 e 46, que apura os valores
pagos ou devidos nas rubricas IRPJ, CSLL,COFINS, PIS, INSS e ICMS, o Senhor
Auditor Fiscal da Receita Federal, deixou de imputar os valores constantes da DASN
apresentada através de Declaração Retificadora do período de 1/1/2010 a 31/12/2010,
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720133/2014-61

apresentada em 29/01/2014 fls. 65 a 79, para fins de compensação com os valores
apurados a esses títulos nos Autos de Infrações, que apresente os seguintes resultados.
[...]
18.) Com a apresentação da DASN retificadora em data de 29/01/2014, os valores
devidos a título do simples nacional descrito na planilha anterior, passaram a constar da
Conta Corrente conforme comprova através da pesquisa efetuada em 14/08/2014 no
sitio da Receita Federal (doc 07) [e-fl. 701/702]. Os saldos devedores que constam do
documento 7 em anexo, foram objeto de parcelamento através de pedido formulado em
24/04/2014 e consolidado em data de 23/10/2014 conforme comprovante (ãob.33), e
suas parcelas até a presente data encontram-se devidamente quitadas.
19.) Por tais razões, como o parcelamento tem o caráter de confissão espontânea, os
valores originais do ano de 2010 resultantes da DASN retificadora, e que se acham
descritos na pesquisa a que se refere o documento n. 7, deverão ser objeto de
compensação com os valores apurados pela fiscalização a título de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
Foi exatamente isso o que fez a Autoridade Julgadora, considerou os valores
confessados e pagos conforme as tabelas apresentadas. Por óbvio, o que não foi pago, mas foi
confessado, não se trata de matéria litigiosa.
O objeto deste PAF é a constituição do crédito tributário no regime do Lucro
Arbitrado, o qual foi regularmente lançado e deve ser mantido. A imprecisão em relação aos
sistemas e à cobrança de eventual débito indevido deve ser pleiteada na Unidade Local.

1.6
CONCLUSÃO
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720133/2014-61

Fl. 819
DF CARF MF
Original